Tribunal: TJBA
Processo: 8025386-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025386-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

AGRAVADO: GILSON DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PERÍCIA CONTÁBIL REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a Agravo de Instrumento manejado em sede de cumprimento de sentença, no qual se discutem a homologação de laudo pericial contábil e a alegação de cerceamento do direito de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como se houve violação ao contraditório e à ampla defesa na condução da perícia contábil no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

4. A perícia contábil foi regularmente realizada, com observância do contraditório e da ampla defesa, tendo a parte agravante se manifestado expressamente sobre o laudo, inclusive ratificando cálculos anteriormente apresentados, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
5. A decisão agravada limitou-se a observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, homologando os cálculos com base na prova técnica produzida, inexistindo ilegalidade, teratologia ou modificação indevida dos critérios definidos no decisum exequendo.

6. O elevado valor da execução, por si só, não autoriza a concessão de tutela suspensiva, ausente demonstração concreta de risco qualificado, sobretudo diante da existência de garantia nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração concreta da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

2.

Não há cerceamento de defesa quando a perícia contábil é realizada com observância do contraditório e da ampla defesa, com oportunidade efetiva de manifestação das partes.

3.

O valor elevado da execução, isoladamente, não configura risco apto a justificar a suspensão da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.734.949/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.04.2022; TJMG, Agravo de Instrumento nº 2726800-16.2024.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 04.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº
8025386-07.2025.8.05.0000
,

da Comarca de Salvador, em que figura como
AGRAVANTE
,

BANCO VOTORANTIM S.A.
,
e, como
AGRAVADO
,
GILSON DOS SANTOS BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,

em
CONHECER DO AGRAVO

e
negar provimento,
nos termos do voto condutor
.